Tribunal: TCU
Processo: 004.186/2021-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4978/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 004.186/2021-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Andréia Sayuri Futata (CPF XXX.680.809-XX); Antônio Giomar Fernandes (CPF XXX.121.508-XX); Bruna Maricato Nobukuni (CPF XXX.613.919-XX); Carla Andressa Vioto Cândido (CPF XXX.849.888-XX); Duane Buture Hamberland (CPF XXX.198.839-XX); Eluana Mariza Rotermel (CPF XXX.270.669-XX); Gisele Fabrine Barbosa Biazi Garcia (CPF XXX.765.559-XX); Lucas Augusto Ziger Langaro (CPF XXX.424.049-XX); Paulo Giovani Siviero (CPF XXX.093.709-XX) e William Gabriel Barbosa (CPF XXX.517.898-XX). 1.2. Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.